Tribunal: STF
Processo: SE 3894
Classe: SE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA DE DIVÓRCIO, CUJA HOMOLOGAÇÃO SE INDEFERE
POR FALTA DE CITAÇÃO, VIA ROGATÓRIA, DA REQUERIDA, SABIDAMENTE
DOMICILIADA NO BRASIL.
NÃO SUPRE, ESSA EXIGÊNCIA, A NOTIFICAÇÃO DIRETAMENTE PRATICADA, NO
BRASIL, POR FUNCIONÁRIO DE CONSULADO DO ESTADO ESTRANGEIRO ONDE
TENHA SIDO PROFERIDA A SENTENÇA HOMOLOGANDA.